Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703258-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO AGRAVADO: TOKYO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LAWRENCE DE MELO BORGES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Partido Socialista Brasileiro contra a decisão interlocutória proferida em ação monitória que saneou o feito e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso, pois a discussão quanto à ilegitimidade passiva não encontra correspondência no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil tampouco aparenta possuir a urgência necessária para atrair a respectiva mitigação com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator